Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença implica na perda de objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença no processo originário absorve a decisão interlocutória impugnada e esvazia o interesse recursal no agravo de instrumento.
4. A cognição das matérias decididas interlocutoriamente passa a submeter-se ao regime recursal próprio da sentença, cabendo à parte veicular suas insurgências por meio de apelação.
5. A alegação de nulidade da sentença, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, deve ser arguida no recurso cabível contra o pronunciamento final, não sendo apta a restaurar o interesse recursal em agravo cujo objeto foi superado.
6. A mitigação da perda de objeto somente se admite quando o provimento recursal ainda puder produzir efeitos úteis, hipótese não configurada, pois todas as questões podem ser integralmente devolvidas ao tribunal por meio de apelação.
7. A inexistência de utilidade prática do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anteriormente proferida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.478/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/10/2025.